Tribunal: TJSP
Processo: 1021564-72.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, diante da ausência de depósito do valor penhorado. Pedido de diferimento das custas recursais ou concessão de justiça gratuita. Ausência de demonstração da momentânea impossibilidade financeira, por meio idôneo, nos termos da LE n° 11.608/03. Empresa que deixou de juntar aos autos declarações de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, diante da ausência de depósito do valor penhorado. Pedido de diferimento das custas recursais ou concessão de justiça gratuita. Ausência de demonstração da momentânea impossibilidade financeira, por meio idôneo, nos termos da LE n° 11.608/03. Empresa que deixou de juntar aos autos declarações de rendimentos, especificação de despesas ou extratos de contas bancárias. Manutenção. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021564-72.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SPEEDY OIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PETRÓLEO LTDA EPP, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-72.2018.8.26.0071 -Voto no 16484
2
APELAÇÃO No 1021564-72.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: SPEEDY OIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRI
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16484
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos,
diante da ausência de depósito do valor penhorado. Pedido
de diferimento das custas recursais ou concessão de justiça
gratuita. Ausência de demonstração da momentânea
impossibilidade financeira, por meio idôneo, nos termos da
LE n° 11.608/03. Empresa que deixou de juntar aos autos
declarações de rendimentos, especificação de despesas ou
extratos de contas bancárias. Manutenção. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução apresentados por
Speedy Oil Industria e Comercio de Lubrificantes e Petróleo Ltda. EPP
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio dos quais
busca, a autora, a declaração de inexigibilidade da CDA objeto da
Execução Fiscal e a nulidade do auto de infração a ela pertinente ou,
eventualmente, seja afastada a aplicação da Lei no 13.918/09 aos juros
de mora e seja a multa de 35% incidente sobre o valor do tributo, não
sobre a operação.
A sentença de fls. 106/107 indeferiu o pedido de novo
prazo para depósito do valor penhorado, extinguindo o processo nos
termos do art. 485, IV, do CPC.
Inconformada, a embargante, ora apelante, interpôs
recurso de apelação (fls. 109/122), alegando, em síntese: (i) necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-72.2018.8.26.0071 -Voto no 16484
3
de diferimento das custas recursais ou concessão de justiça gratuita, em
vista de sua incapacidade financeira; (ii) direito ao recolhimento das
custas e despesas processuais ao final da demanda, nos termos legais;
(iii) desnecessidade de garantia do juízo para julgamento de embargos à
execução.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 133/141).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e não preparado. Conheço da
matéria pertinente ao pleito de diferimento das custas recursais e
gratuidade de justiça, dada a natureza do pedido.
Trata-se de embargos à execução, referente à execução
em curso para cobrança de débito tributário no valor de R$ 1.279.163,80
(março de 2013) (fls. 33).
A execução data de 2013, os embargos foram
apresentados em 2018.
Inicialmente, o MM Juízo “a quo” determinou a
comprovação do cumprimento da penhora de 10% do faturamento bruto
da empresa, sob pena de rejeição liminar dos embargos (fls. 65).
Interposto agravo de instrumento contra tal decisão,
esta C. Câmara acolheu parcialmente o recurso a fim de reduzir a
penhora a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto líquido da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-72.2018.8.26.0071 -Voto no 16484
4
(fls. 96/101).
O Estado de São Paulo requereu a intimação da
embargante a comprovar a realização dos depósitos judiciais em
cumprimento da penhora de faturamento, garantindo o juízo, sob pena
de não recebimento da inicial (fls. 87).
O pedido foi deferido em parte, apenas para determinar
à embargante a comprovação dos depósitos, nos termos do decidido no
âmbito recursal (fls. 102).
A embargante requereu a concessão de prazo
suplementar de quinze dias, para tal comprovação, em vista do momento
econômico difícil do país (fls. 105).
Sobreveio sentença indeferindo o pedido de novo
prazo para recolhimento da penhora, extinguindo o processo nos termos
do art. 485, IV, do CPC.
A sentença não comporta reforma.
A recorrente pleiteia a concessão de gratuidade ou
diferimento do pagamento das custas sem demonstrar a sua
hipossuficiência para tanto, valendo-se unicamente do argumento de que
teria direito a tal diferimento ou de que o valor das custas seria elevado.
O pedido de diferimento das custas ao final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-72.2018.8.26.0071 -Voto no 16484
5
processo, com fulcro no disposto na Lei Estadual n° 11.608/03, como
requer a empresa, é assim regulamentado:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a
pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
(...)
Artigo 8o - Alterado para mais o valor da causa, a
diferença da taxa será recolhida em até 30 (trinta) dias.
Parágrafo único - O recolhimento da diferença da taxa será diferido
para final quando comprovada, por meio idôneo, a impossibilidade
financeira de seu recolhimento, ainda que parcial, no prazo referido no
“caput” deste artigo. (g.n.)
Caberia, desse modo, à recorrente, demonstrar a
impossibilidade de custear o processo com documentos hábeis a tanto,
não apenas invocando o momento econômico do país ou a concessão de
gratuidade em processo diverso.
Na hipótese, a recorrente nem sequer cuidou de exibir
nestes autos extratos de suas contas bancárias, especificação de suas
despesas ordinárias, ou mesmo cópias das últimas declarações
econômico fiscais à Receita Federal.
O documento juntado com as razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021564-72.2018.8.26.0071 -Voto no 16484
6
pertinente a um protesto (fls. 123), conquanto ateste a presença de
dívida, não é suficiente a comprovar o estado financeiro da empresa.
No mais, tampouco cabível a gratuidade judiciária, a
qual foi expressamente rechaçada pela empresa na exordial,
evidenciando seu descabimento, o qual mostra-se reforçado pela a
ausência de qualquer comprovação de hipossuficiência.
Evidente, portanto, o intuito protelatório da empresa,
de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator